Tribunal: TJDFT
Processo: 0006114-63.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006114-63.2017.8.07.0009 AGRAVANTE: ENGICREL ENGENHARIA LTDA AGRAVADOS: GIZELLE MOTA TEIXEIRA, C N G CONSTRUTORA NOBREGA GOMES LTDA, COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ENGICREL ENGENHARIA LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que não buscou demonstrar a divergência jurisprudencial mediante acórdão do mesmo Tribunal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016